Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-32.2022.8.11.0109
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000625-32.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GESIEL DOS SANTOS FLORENCIO - CPF: 041.754.851-63 (APELADO), CLEUSA TERESINHA HAUBERT - CPF: 576.729.389-91 (ADVOGADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), IGOR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 706.051.001-01 (APELADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIEL ROMAO BORGES - CPF: 072.004.601-76 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 706.051.001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL NEVES DA FONSECA - CPF: 061.754.091-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GABRIEL REIS RODRIGUES - CPF: 062.340.731-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO BRUM DANTAS - CPF: 062.526.261-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - CPF: 051.847.931-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE LIMA BOMJARDIM - CPF: 040.314.242-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLILSON FERNANDES DE SOUSA - CPF: 066.839.853-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON ANDREGHETTO SILVEIRA - CPF: 047.893.661-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BORGES DA SILVA - CPF: 061.465.171-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 700.143.621-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA APARECIDA PIREZ ROCHA - CPF: 062.386.521-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY VICTOR DA SILVA PRADO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILUCI ANDREGHETTO - CPF: 004.962.011-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL NOVAIS BOFF - CPF: 061.206.801-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKE DIONE MARQUES ESPERIDIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), RAYELLE DA FONSECA SILVA - CPF: 039.400.601-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAITANO PEREIRA DA COSTA NETO - CPF: 328.844.272-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI No 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE PROVAS SEGURAS DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO

REO
. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS DIGITAIS. PROVAS IMPRESTÁVEIS.
SENTENÇA MANTIDA
.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que rejeitou a pretensão punitiva em desfavor dos réus Igor Rodrigues Ferreira e Gesiel dos Santos Florêncio, denunciados pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006.

II. Questões em discussão:

(I)

Analisar a existência de provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas;

(II)

Verificar se há comprovação da associação estável e permanente entre os réus para a prática do tráfico de drogas;

(III)

Se são válidas as provas extraídas de aparelhos celulares sem observância da cadeia de custódia.

III. Razões de decidir:
A sentença recorrida foi proferida com base em criteriosa análise do conjunto probatório, apontando a ausência de materialidade do crime de tráfico por inexistência de apreensão de drogas ou laudo toxicológico. Ademais, as provas testemunhais colhidas em juízo foram frágeis, e os mandados de busca e apreensão não resultaram na apreensão de quaisquer materiais ilícitos.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, restou evidenciada a quebra da cadeia de custódia das provas digitais oriundas da extração dos dados de aparelhos celulares, ausente a utilização do código hash e de perícia técnica validada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ausência de procedimentos técnicos adequados para garantir a integridade e autenticidade da prova digital, esta deve ser considerada imprestável (AgRg no HC 828054/RN, STJ, 2024).

Verificou-se, ainda, que não há nos autos diálogos entre os apelados que sustentem o vínculo associativo exigido pelo tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas. A existência de ambos em grupos de mensagens virtuais, sem demonstração da atuação coordenada e duradoura, não se presta à condenação pelo delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

A responsabilização penal exige prova robusta e segura, inexistente no caso, motivo pelo qual deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso ministerial desprovido
. Sentença absolutória mantida com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese firmada:

"A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico exige prova inequívoca da materialidade e da autoria, bem como, a demonstração de vínculo associativo estável e permanente. A ausência de apreensão de drogas, somada à imprestabilidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia, impõe a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
."

Dispositivos legais citados:

Código Penal, art. 107; Código de Processo Penal, arts. 386, VII; 593, I;
Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
; 35,
caput
; 40, VI.

Jurisprudências relevantes:

STJ, AgRg no HC 828054/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/04/2024; TJMT, NU 1017619-02.2021.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, DJE 10/11/2023; TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006, Terceira Câmara Criminal, DJE 01/12/2023; TJ-MG - Apelação Criminal: 0016277-56.2012.8 .13.0027 1.0000.23 .220701-9/001, Relator.: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 16/04/2024, 5a Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que
absolveu
os acusados
Igor Rodrigues Ferreira
e
Gesiel dos Santos Florencio
, dos delitos previstos nos artigos
33,
caput
, e
35
,
ambos da

Lei no 11.343/2006
.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pugnou pela
reforma da sentença absolutória
, sustentando a
existência de provas suficientes para a condenação
dos réus pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
(id. 263988853).

Em contrarrazões, as
Defesas dos apelados requereram o desprovimento do recurso ministerial
, sustentando a
correção da sentença absolutória
(ids. 263988855 e 263988859).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo “Parquet”
(id. 266690264).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
entre outubro de 2021 até 14 de fevereiro de 2022, em Marcelândia/MT, EDUARDO FERREIRA SOARES, vulgo “Gaspar” e/ou “Gordo”, ADRIEL ROMÃO BORGES, vulgo “Caruzo”, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo “Poy”, GABRIEL NEVES DA FONSECA, vulgo “LX”, MARCOS GABRIEL REIS RODRIGUES, vulgo “Gladiador”, ALEXSSANDRO BRUM DANTAS, vulgo “Furão”, WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO, vulgo “Gordinho”,
IGOR RODRIGUES FERREIRA, vulgo “Dznove”
, LUCAS DE LIMA BOMJARDIM, vulgo “Mosquito” e/ou “Luquinha”, ARLILSON FERNANDES DE SOUZA, vulgo “Barba”, WELITON ANDREGHETTO SILVEIRA, GUSTAVO BORGES DA SILVA,
GESIEL DOS SANTOS FLORÊNCIO, vulgo “Gisa”
e CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA, vulgo “DJ Klaus”, com consciência, vontade e unidade de desígnios,
associaram-se ente si, para o fim de cometerem o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, envolvendo o adolescente Wesley Victor da Silva Prado.

Restou apurado que,
entre o mês de outubro de 2021 até o dia 14 de fevereiro de 2022, integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, com a finalidade de retomarem as atividades

criminosas em Marcelândia/MT, desarticuladas após a deflagração da “Operação Trem Bala”, associaram-se aos denunciados
EDUARDO FERREIRA SOARES, ADRIEL ROMÃO BORGES, CAMILA MONSSON FERREIRA, GABRIEL NEVES DA FONSECA, MARCOS GABRIEL REIS RODRIGUES, ALEXSSANDRO BRUM DANTAS, WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO,
IGOR RODRIGUES FERREIRA
, LUCAS DE LIMA BOMJARDIM, ARLILSON FERNANDES DE SOUZA, WELITON ANDREGHETTO SILVEIRA, GUSTAVO BORGES DA SILVA,
GESIEL DOS SANTOS FLORÊNCIO
e CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA, designando funções para cada acusado, com a finalidade de retomarem a narcotraficância na comarca.

Desta forma, EDUARDO FERREIRA SOARES era o responsável para direcionar as drogas até a cidade de Marcelândia/MT, intitulado como “gerente do tráfico”. Para tanto, ADRIEL ROMÃO BORGES, que residia na cidade, era o encarregado pelo armazenamento e distribuição dos entorpecentes para as chamadas “lojinhas”, bem como exercia a função de “disciplina” juntamente com MARCOS GABRIEL REIS RODRIGUES, fazendo prevalecer as ordens emitidas pelo Comando Vermelho.

(...)

Assim, apurou-se que, quem realizava a venda direta dos entorpecentes aos usuários consumidores, intitulam-se como “lojistas”, sendo eles
CAMILA MONSSON FERREIRA, ALEXSSANDRO BRUM DANTAS, WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO,
IGOR RODRIGUES FERREIRA
, ARLILSON FERNANDES DE SOUZA, WELITON ANDREGHETTO SILVEIRA, GUSTAVO BORGES DA SILVA,
GESIEL DOS SANTOS FLORÊNCIO
e CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA
e o adolescente Wesley Victor da Silva Prado
.

Restou apurado que a distribuição dos entorpecentes ocorria em pequenas quantias de 10g (dez gramas) por remessa, bem como que as ordens oriundas do Comando Vermelho e aplicadas pelo “gerente” EDUARDO FERREIRA SOARES era de que o pagamento dos entorpecentes ocorressem, via de regra, a vista, ao passo que todos os membros ligados a facção criminosa deveriam apagar periodicamente as mensagens e também promover a formatação dos aparelhos celulares, a fim de dificultarem a obtenção de provas, em caso de apreensão, conforme amplamente divulgado nos grupos de WhatsApp: “Trava”, “G.P Progresso”, “Organização de Trabalho”, “Escolinha do Prezinho” e “sem nome”.

III –
DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que,
entre outubro de 2021 até 14 de fevereiro de 2022, em Marcelândia/MT
, EDUARDO FERREIRA SOARES, vulgo “Gaspar” e/ou “Gordo”, ADRIEL ROMÃO BORGES, vulgo “Caruzo”, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo “Poy”, GABRIEL NEVES DA FONSECA, vulgo “LX”, MARCOS GABRIEL REIS RODRIGUES, vulgo “Gladiador”, ALEXSSANDRO BRUM DANTAS, vulgo “Furão”, WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO, vulgo “Gordinho”,
IGOR RODRIGUES FERREIRA, vulgo “Dznove”,
LUCAS DE LIMA BOMJARDIM, vulgo “Mosquito” e/ou “Luquinha”, ARLILSON FERNANDES DE SOUZA, vulgo “Barba”, WELITON ANDREGHETTO SILVEIRA, GUSTAVO BORGES DA SILVA,
GESIEL DOS SANTOS FLORÊNCIO, vulgo “Gisa”
e CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA, vulgo “DJ Klaus”,
com consciência e vontade, adquiriam, vendiam e tinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins diversos ao seu consumo, utilizando-se do apoio do adolescente Wesley Victor da Silva Prado.

(...)

Ainda,
IGOR RODRIGUES FERREIRA, vulgo “Dznove”, realiza a venda dos entorpecentes na cidade, na qualidade de “lojista”, fazendo parte do grupo de WhatsApp denominado “Trava”, e é possível constatar que o denunciado, no dia 08/12/2021, adquiriu 100g (cem gramas) de maconha e 10 (dez gramas) de pasta base no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Além do mais,
através de análise do aplicativo Instagram, no aparelho celular apreendido durante a deflagração dos mandados de busca e apreensão, verifica-se o vínculo associativo de CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA e IGOR RODRIGUES FERREIRA
, pois:

“(...) no dia 17 de dezembro de 2021, conversa sobre alguns assuntos e dado momento Claudinei manda mensagem dizendo que caso aparecesse alguém precisando de algo é para falar com ele, pois diz que está daquele modelo no F (maconha) e A (cocaína),
Igor diz que irá binar uns povo, então Claudinei agradece e pede para Igor se cuidar, dizendo que não queria que Igor voltasse para aquele lugar (presidio), diz que sabe como é a função, mas pede para Igor se afastar um pouco, pois iria fazer bem, dizendo ainda que considera muito Igor 19 e o caveira (Igor Magalhães)
.” (sic)

(...)

Ainda, em análise ao aparelho celular do acusado ARLILSON FERNANDES DE SOUZA, observou-se que utiliza a estratégia padrão de mensagens temporárias que desaparecem em 24h00min após o envio, mas logrou-se em constatar sua participação no grupo de WhatsApp intitulado
“Organização de Trabalho”, criado no dia 26/01/2022, tendo como principais integrantes
: EDUARDO FERREIRA SOARES,
GESIEL FLORÊNCIO DOS SANTOS
, MARCOS GABRIEL REIS RODRIGUES e CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA.

(...)

Por sua vez, GUSTAVO BORGES DA SILVA realizava a venda dos entorpecentes, mantendo-se discreto em sua atuação, mas perpetrando com grande intensidade, uma vez que faz parte do grupo de WhatsApp denominado “Trava”, e é possível mensurar que o denunciado, no dia 30/11/2021, adquiriu 10g (dez gramas) de pasta base no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), no dia 09/12/2021, adquiriu 50g (cinquenta gramas) de maconha e 10g (dez gramas) de pasta base no valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), e conforme revendeu os entorpecentes, foi efetuando o pagamento das dívidas, notadamente no dia 06/12/2021 o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Igualmente é a postura de
GESIEL DOS SANTOS FLORÊNCIO, vulgo “Gisa”,
já condenado pelo tráfico de drogas em Marcelândia há alguns anos. No entanto,
apurou-se que voltou a realizar a venda de entorpecentes no município, pois através da apreensão do aparelho celular nos autos da prisão em flagrante no 1000834-35.2021.8.11.0109, ocorrida em 23/10/2021, verificasse que o denunciado figura em grupos de WhatsApp geridos pelo Comando Vermelho, notadamente no intitulado “Escolinha do Prezinho”, juntamente com MARCOS GABRIEL REIS RODRIGUES.

Nesse passo, apurou-se que o denunciado era “lojista”, adquiria a droga do Comando Vermelho e revendia na cidade de Marcelândia, desde meados do mês de outubro de 2021. Assim, pode se verificar do relatório preliminar obtido do aparelho celular do menor Wesley Victor da Silva Prado, que o acusado faz parte também do grupo de WhatsApp denominado “Trava”,
e é possível constatar que GESIEL DOS SANTOS FLORÊNCIO, no dia 29/11/2021, adquiriu 50g (cinquenta gramas) de maconha e 50g (cinquenta gramas) de pasta base no valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), no dia 05/12/2021, adquiriu 50g

(cinquenta gramas) de maconha no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em 08/12/2021, adquiriu 10g (dez gramas) de pasta base e 50g (cinquenta gramas) de maconha no valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais), e conforme revendeu, efetuou o pagamento das dívidas, notadamente no dia 05/12/2021, o valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) e no dia 10/12/2022, o valor de R$500,00 (quinhentos reais
).

(...)

Ainda, quando da deflagração da Operação Hidra, com o cumprimento dos mandados de prisões e buscas e apreensões residenciais, mediante autorização judicial,
em perícia preliminar realizada no aparelho celular do acusado CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA, contatou-se sua participação em um grupo de WhatsApp com os denunciados
EDUARDO FERREIRA SOARES,
GESIEL FLORENCIO DOS SANTOS
e ARLILSON FERNANDES DE SOUZA, conforme depreende-se do trecho:

“(...) No grupo Mano Gordo manda um relatório dos lojistas de Marcelândia, sendo os lojistas identificados por números e não mais por nomes, na relação existem as lojinhas de número 13, 3, 12, 10, 8, 7, 6 e 11, no referido relatório consta a data e a quantidade de mercadoria (droga) que foi distribuída a cada lojista e o valor a ser pago, então mano gordo pede para cada um conferir a sua para ver se está pela ordem. Importante destacar que não foi possível recuperar as mensagens apagadas, devendo ser encaminhado o aparelho para Politec. (...)” (sic)

(...)

Além do mais,
através de análise do aplicativo Instagram, verifica-se o vínculo associativo de CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA e IGOR RODRIGUES FERREIRA, pois:

“(...) no dia 17 de dezembro de 2021, conversa sobre alguns assuntos e dado momento Claudinei manda mensagem dizendo que caso aparecesse alguém precisando de algo é para falar com ele, pois diz que está daquele modelo no F (maconha) e A (cocaína), Igor diz que irá binar uns povo, então Claudinei agradece e pede para Igor se cuidar, dizendo que não queria que Igor voltasse para aquele lugar (presidio), diz que sabe como é a função, mas pede para Igor se afastar um pouco, pois iria fazer bem, dizendo ainda que considera muito Igor 19 e o caveira (Igor Magalhães).” (sic)

Insta ressaltar que, apurou-se que todos os grupos criados no aplicativo WhatsApp, possuíam o único escopo de estabelecer as diretrizes para a venda de entorpecentes na cidade de Marcelândia, seja realizando pedidos, fazendo cobranças ou divulgando as normas da facção criminosa Comando Vermelho.

(...)

IV - DA DENÚNCIA:

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia:

(...)

h) IGOR RODRIGUES FERREIRA, vulgo “Dznove”, como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006.

(...)

m) GESIEL DOS SANTOS FLORÊNCIO, vulgo “Gisa”, como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006...”. (Denúncia – id. 263987339).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença absolvendo os réus, ora apelados dos delitos a eles imputados (id. 263988838).

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

1.

QUANTO AO PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

O juízo
a quo
ao proferir a sentença examinou com rigor os elementos de convicção reunidos nos autos e concluiu que não restaram demonstradas, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade dos delitos imputados.

No tocante ao delito de tráfico de entorpecentes, ressaltou, sobretudo, que não houve apreensão de drogas relacionada aos acusados e, consequentemente não se realizou laudo toxicológico definitivo, o que fragiliza substancialmente a tese acusatória, tendo em vista que não restou devidamente comprovada a materialidade do referido delito.

Importa ressaltar, que conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal “
A ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita
”. (STF - RE: 1533507 CE, Relator.: Nunes Marques - 25/03/2025).

Todavia, no caso em questão, os réus negaram a prática delitiva durante a instrução processual e as testemunhas ouvidas, em juízo, não apresentaram elementos novos ou firmes que sustentassem a materialidade e autoria do crime imputado.

Importa ressaltar, ainda, que no momento de cumprimento dos mandados de buscas e apreensão, nada de ilícito foi encontrado em seus domicílios.

Portanto, como bem apontado pelo juízo sentenciante, a condenação penal exige prova robusta e segura, ausente na espécie. E, em se tratando de matéria penal, a dúvida deve sempre favorecer o réu, por força do princípio
in dubio pro reo.

Assim, à luz do princípio
in dubio pro reo
, impõe-se a rejeição da pretensão recursal ministerial. Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO EVIDENCIADO - "IN DUBIO PRO REO" - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1.
Não se mostra possível a condenação dos réus se não há provas judiciais aptas a comprovar a conduta delituosa narrada na inicial acusatória. Diante da existência de dúvida razoável acerca da prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, imperiosa a manutenção da absolvição do agente, prevalecendo o princípio "in dubio pro reo" (art. 386, VII, CPP
).

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0016277-56.2012.8 .13.0027 1.0000.23 .220701-9/001, Relator.: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 16/04/2024, 5a Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – (...) IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA CONDENAÇÃO DOS RÉUS ABSOLVIDOS NA SENTENÇA – ENVOLVIMENTO NA DISSEMINAÇÃO E VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADOS – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado.

Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia “in dubio pro reo”.

Não há falar-se em associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei no 11.343/06) quando ausentes a estabilidade e a permanência do vínculo, bem como os elementos subjetivos do tipo (dolo de associação e finalidade de traficar).

Para a condenação pela prática do crime de associação, deve estar patente nos autos a estabilidade e a permanência da conduta, sob pena de rejeição face o princípio do in dubio pro reo
.

(N.U 1017619-02.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Assim, diante da ausência de provas firmes, aliadas à inexistência de apreensão de qualquer substância entorpecente ou apetrechos típicos da traficância que pudesse vincular os acusados ao tráfico de entorpecentes, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Já, em relação ao
delito de associação para o tráfico
, observa-se do excerto da sentença a seguir, que o juízo singular absolveu os apelados, por insuficiência de provas, principalmente, em face da quebra da cadeia de custódia para extração dos dados digitais:

II.B.1. Da existência do crime de associação para o tráfico:

Ainda, foram imputados aos réus o crime do artigo 35, caput, da Lei de Drogas, que diz respeito a conduta de associarem-se para o fim específico de cometer tráfico de drogas, cuja existência, igualmente,
não restou configurada
.

Ao que se nota
dos relatórios acostados aos autos não consta o respectivo código Hash, sendo característica essencial à comprovação da imutabilidade imprescindível à validade da cadeia de custódia, sem o qual as provas acostadas não são suficientes para justificar juízo negativo aos réus
.

Neste sentido entende também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da admissibilidade das provas digitais:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OPEN DOORS. FURTO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ACESSO A DOCUMENTOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. FALHA NA INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS.
CADEIA DE CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A GARANTIR A INTEGRIDADE DAS FONTES DE PROVA ARRECADADAS PELA POLÍCIA. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS REALIZADOS NO TRATAMENTO DA PROVA. CONFIABILIDADE COMPROMETIDA. PROVAS INADMISSÍVEIS
, EM CONSEQUÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA PROVER TAMBÉM EM PARTE O RECURSO ORDINÁRIO. 1. O habeas corpus não foi adequadamente instruído para comprovar as alegações defensivas referentes ao acesso a documentos da colaboração premiada, o que impede o provimento do recurso no ponto.
2. A principal finalidade da cadeia de custódia é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondem exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo.
3. Embora o específico regramento dos arts. 158-A a 158-F do CPP (introduzidos pela Lei 13.964/2019) não retroaja, a necessidade de preservar a cadeia de custódia não surgiu com eles. Afinal,
a ideia de cadeia de custódia é logicamente indissociável do próprio conceito de corpo de delito
, constante no CPP desde a redação original de seu art. 158. Por isso, mesmo para fatos anteriores a 2019, é necessário avaliar a preservação da cadeia de custódia.
4. A autoridade policial responsável pela apreensão de um computador (ou outro dispositivo de armazenamento de informações digitais) deve copiar integralmente (bit a bit) o conteúdo do dispositivo, gerando uma imagem dos dados: um arquivo que espelha e representa fielmente o conteúdo original. 5. Aplicando-se uma técnica de algoritmo hash, é possível obter uma assinatura única para cada arquivo, que teria um valor diferente caso um único bit de informação fosse alterado em alguma etapa da investigação, quando a fonte de prova já estivesse sob a custódia da polícia. Comparando as hashes calculadas nos momentos da coleta e da perícia (ou de sua repetição em juízo), é possível detectar se o conteúdo extraído do dispositivo foi modificado. 6. É ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia
. No processo penal, a atividade do Estado é o objeto do controle de legalidade, e não o parâmetro do controle; isto é, cabe ao Judiciário controlar a atuação do Estado-acusação a partir do direito, e não a partir de uma autoproclamada confiança que o Estado-acusação deposita em si mesmo.
7. No caso dos autos, a polícia não documentou nenhum dos atos por ela praticados na arrecadação, armazenamento e análise dos computadores apreendidos durante o inquérito, nem se preocupou em apresentar garantias de que seu conteúdo permaneceu íntegro enquanto esteve sob a custódia policial. Como consequência, não há como assegurar que os dados informáticos periciados são íntegros e idênticos aos que existiam nos computadores do réu.

8. Pela quebra da cadeia de custódia, são inadmissíveis as provas extraídas dos computadores do acusado, bem como as provas delas derivadas
, em aplicação analógica do art. 157, § 1o, do CPP. 9. Agravo regimental parcialmente provido, para prover também em parte o recurso ordinário em habeas corpus e declarar a inadmissibilidade das provas em questão. (STJ - AgRg no RHC: 143169 RJ 2021/0057395-6, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023) (grifos nossos).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CELULAR. EXTRAÇÃO DE DADOS. CAPTURA DE TELAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE DA PROVA DIGITAL.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. O instituto da cadeia de custódia visa a garantir que o tratamento dos elementos probatórios, desde sua arrecadação até a análise pela autoridade judicial, seja idôneo e livre de qualquer interferência que possa macular a confiabilidade da prova.
2. Diante da volatilidade dos dados telemáticos e da maior suscetibilidade a alterações, imprescindível se faz a adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios probatórios, de forma que seja possível a constatação de eventuais alterações, intencionais ou não, dos elementos inicialmente coletados, demonstrando-se a higidez do caminho percorrido pelo material. 3. A auditabilidade, a repetibilidade, a reprodutibilidade e a justificabilidade são quatro aspectos essenciais das evidências digitais, os quais buscam ser garantidos pela utilização de metodologias e procedimentos certificados, como, e.g., os recomendados pela ABNT. 4.
A observação do princípio da mesmidade visa a assegurar a confiabilidade da prova, a fim de que seja possível se verificar a correspondência entre aquilo que foi colhido e o que resultou de todo o processo de extração da prova de seu substrato digital. Uma forma de se garantir a mesmidade dos elementos digitais é a utilização da técnica de algoritmo hash, a qual deve vir acompanhada da utilização de um software confiável, auditável e amplamente certificado, que possibilite o acesso, a interpretação e a extração dos dados do arquivo digital.
5. De relevo trazer à baila o entendimento majoritário desta Quinta Turma no sentido de que
"é ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia"
(AgRg no RHC n. 143.169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023).
6. Neste caso, não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido. Logo, evidentes o prejuízo causado pela quebra da cadeia de custódia e a imprestabilidade da prova digital
. 7. Agravo regimental provido a fim de conceder a ordem de ofício para que sejam declaradas inadmissíveis as provas decorrentes da extração de dados do celular do corréu, bem como as delas decorrentes, devendo o Juízo singular avaliar a existência de demais elementos probatórios que sustentem a manutenção da condenação. (STJ - AgRg no HC: 828054 RN 2023/0189615-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2024) (grifos nossos)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL TEMPESTIVO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COMPROVADA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHAS QUE NADA PRESENCIARAM. VÍTIMA QUE NÃO SE RECORDA DO OCORRIDO.
PRINTS DE CONVERSAS NO APLICATIVO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INADMISSIBILIDADE DA PROVA
. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O AGRAVANTE. 1. Embora a Presidência desta Corte Superior não tenha conhecido do agravo, por intempestividade, há, nos autos, certidão a comprovar a suspensão do prazo processual em decorrência de indisponibilidade do sistema eletrônico do TJRO por mais de sessenta minutos, de modo que o recurso é tempestivo. 2. Como prova da autoria delitiva, as instâncias ordinárias destacaram o depoimento da genitora da ofendida - segundo o qual o agravante teria admitido que manteve relações sexuais com a vítima, mas de maneira consentida - e os prints de whatsapp. 3. Por outro lado, na fase judicial, o agravante negou a prática do delito; as testemunhas que estavam com a ofendida no dia dos fatos não viram qualquer aproximação entre ela e o agravante; a vítima não se recorda de ter tido relações sexuais naquele dia, mas se lembra de um momento em que estava deitada com M - e não com o agravante -, de modo que é ponderável a chance de o ato ter sido praticado por pessoa diversa. 4.
Diante da fragilidade da prova oral, fica evidente que os prints de whatsapp, desacompanhados da correspondente cadeia de custódia, foram tidos como prova principal a conduzir o decreto condenatório
. 5.
A ausência de garantia mínima da integridade dos elementos contidos nas imagens acostadas aos autos torna inadmissível a sua utilização para fornecer conclusões seguras sobre as hipóteses fáticas em discussão no processo
. 6.
O depoimento testemunhal indireto, por si só, não possui a capacidade necessária para sustentar uma acusação consistente, sendo imprescindível a presença de outros elementos probatórios substanciais
. 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver o agravante com fundamento no art. 386, V, do CPP. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.521.345/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Desta forma, diante da quebra da cadeia de custódia caracterizada pela extração irregular dos dados constantes nos aparelhos celulares periciados, constata-se pela ausência de lastro probatório firme e seguro no sentido de associação ao tráfico, o que impede que o juízo prolate decisum condenatório. Isto porque, no âmbito do Direito Penal predomina o brocardo do in dubio pro reu, o qual, essencialmente, atesta que havendo dúvida sobre a autoria ou a materialidade do crime, é imperiosa a absolvição, sob pena que se condenar alguém com base em especulações ou dizeres alheios.

É certo que, para que haja condenação por crime deste porte, com implicações sérias aos que o cometem é imprescindível que a investigação e a denúncia ministerial estejam acompanhadas de mínimo lastro probatório, ou seja,
é necessário que seja demonstrado o nexo causal entre as acusações e as provas coletadas em investigação policial, sob pena de se cometer arbitrariedade no ato de indiciar e denunciar os acusados
.

Verifica-se que,
ausentes provas suficientes a descredibilizar o relato dos réus, não há evidências robustas de suas autorias em relação a qualquer dos crimes a eles imputados. Os mandados de busca e apreensão cumpridos em suas residências não lograram êxito em localizar qualquer elemento ilícito ou relacionado à mercancia de entorpecentes.

Ademais, com a invalidade da prova colhida da análise dos aparelhos celulares, o que resta são apenas os depoimentos dos policiais, que são divergentes das versões apresentadas pelos acusados. Não só a prática do tráfico não restou comprovada em juízo, como sequer foram apreendidas drogas no decorrer da

operação, tendo em vista que os mandados de busca e apreensão foram expedidos apenas em razão das conversas encontradas no celular do menor de idade apreendido pela polícia.

Assim,
diante da ausência de elementos materiais que corroborem o inquérito policial, bem como das declarações de negativa de autoria dos réus em sede de interrogatório judicial, somada a equivocada forma de análise do aparelho celular apreendido, é imperiosa a absolvição por falta de provas
.

Com a exclusão da análise dos relatórios de perícia nos aparelhos celulares apreendidos, sem qualquer desmerecimento ao depoimento das testemunhas policiais em sede de delegacia, não restam provas firmes nos autos de que os acusados estivessem associados ao tráfico.

A par dos depoimentos colhidos em audiência, apontando a existência de uma união de esforços entre os réus para a prática do crime de tráfico de drogas,
fato é que a espinha dorsal das provas produzidas nos autos se deu sobre as “extrações de dados” dos aparelhos celulares apreendidos, que na verdade não passam de meros relatórios policiais sem a utilização da técnica correta.

Diferentemente do alegado pelo Ministério Público em alegações finais,
não foram colhidas provas suficientes que demonstrassem vínculo associativo entre os réus para fins de traficância, uma vez que, diante da evidente quebra na cadeia de custódia dos celulares periciados, sem a utilização do procedimento apropriado, disponibilização do código Hash, dentre outros elementos, não é possível que os relatórios informais sejam utilizados para fins de condenação, conforme também aponta o Superior Tribunal de Justiça
.

Ademais, os policiais ouvidos em juízo, presentes no momento do cumprimento dos mandados de prisão, não trouxeram à instrução qualquer comprovação de que os réus fossem associados para o tráfico ou para qualquer outra finalidade,
sendo certo que os vínculos vislumbrados em relação a eles se deram com outros indivíduos, mas em momento algum de forma recíproca.

Sequer constam nos autos, mesmo que em sede de relatório informal, conversas entre os réus Igor e Gesiel que indiquem a existência de vínculo entre eles, sendo importante ressaltar, também, que o réu Gesiel, em sede de interrogatório judicial, declarou não conhecer o réu Igor, o que em momento algum foi rebatido de forma convincente pelo Ministério Público
,
preponderando, assim, o in dubio pro reo no caso concreto
. (Sentença – id. 263988838).

No caso em pauta, às extrações de dados dos aparelhos celulares apreendidos, observa-se do id. 263987329, que elas foram devidamente autorizadas.

Todavia, para extração dos referidos dados, denota-se do relatório id. 263987333, ausência do código “Hash”, cujo procedimento é essencial à comprovação da imutabilidade, imprescindível à validade da cadeia de custódia, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CELULAR. EXTRAÇÃO DE DADOS. CAPTURA DE TELAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE DA PROVA DIGITAL . AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O instituto da cadeia de custódia visa a garantir que o tratamento dos elementos probatórios, desde sua arrecadação até a análise pela autoridade judicial, seja idôneo e livre de qualquer interferência que possa macular a confiabilidade da prova. 2. Diante da volatilidade dos dados telemáticos e da maior suscetibilidade a alterações, imprescindível se faz a adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios probatórios, de forma que seja possível a constatação de eventuais alterações, intencionais ou não, dos elementos inicialmente coletados, demonstrando-se a higidez do caminho percorrido pelo material. 3.
A auditabilidade, a repetibilidade, a reprodutibilidade e a justificabilidade são quatro aspectos essenciais das evidências digitais, os quais buscam ser garantidos pela utilização de metodologias e procedimentos certificados, como, e.g ., os recomendados pela ABNT. 4. A observação do princípio da mesmidade visa a assegurar a confiabilidade da prova, a fim de que seja possível se verificar a correspondência entre aquilo que foi colhido e o que resultou de todo o processo de extração da prova de seu substrato digital. Uma forma de se garantir a mesmidade dos elementos digitais é a utilização da técnica de algoritmo hash, a qual deve vir acompanhada da utilização de um software confiável, auditável e amplamente certificado, que possibilite o acesso, a interpretação e a extração dos dados do arquivo digital
. 5. De relevo trazer à baila o entendimento majoritário desta Quinta Turma no sentido de que
"é ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia"
(AgRg no RHC n. 143 .169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023). 6. Neste caso, não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido. Logo, evidentes o prejuízo causado pela quebra da cadeia de custódia e a imprestabilidade da prova digital . 7. Agravo regimental provido a fim de conceder a ordem de ofício para que sejam declaradas inadmissíveis as provas decorrentes da extração de dados do celular do corréu, bem como as delas decorrentes, devendo o Juízo singular avaliar a existência de demais elementos probatórios que sustentem a manutenção da condenação.

(STJ - AgRg no HC: 828054 RN 2023/0189615-0, Relator.: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 23/04/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 29/04/2024).

Além da ausência do referido código, trata-se de relatório preliminar em aparelho celular, sem a juntada de perícia técnica da Politec, demonstrando a higidez do caminho percorrido, inclusive, tal providência foi

solicitada pelo investigador da polícia (a fim de mais levantamentos de provas e indícios de crime cometidos pelos suspeitos) quando da elaboração do referido laudo preliminar:

“No mais é de suma importância que os aparelhos celulares sejam encaminhados a Perícia Técnica (Politec) na cidade de Sinop/MT, com devida autorização judicial, a fim de mais levantamentos de provas e indícios de crime cometido pelos suspeitos, uma vez que em alguns aparelhos celulares não foi possível realizar a perícia preliminar, visto que os suspeitos apagam as mensagens e utilizam de estratégias para dificultar as investigações.”. (id. 263987333- pg. 17).

Por outro lado, existem as declarações dos investigadores da polícia civil,
Juliomar Pinheiro e
Marcia Aparecida Borine
, que atestam que os apelados faziam parte de uma facção criminosa, contudo, dos seus depoimentos não é possível extrair prova do
animus
associativo entre os apelados para a prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, conforme se vê a seguir:

“...
que a operação Hidra foi deflagrada em Marcelândia com o intuito de combater o tráfico de drogas que assolava a cidade. Foram investigadas algumas pessoas envolvidas e lograram êxito em apreender um menor de idade pelo crime de tráfico de drogas, oportunidade na qual foi apreendido um aparelho celular. (...) restou configurada a prática dos crimes pela extração de dados realizada pelo perito, bem como dos coautores envolvidos. Observaram várias conversas entre os participantes da facção, inclusive de grupos de WhatsApp dos quais os coautores eram membros ativos, sob a liderança do indivíduo Eduardo Gaspar, que coordenada todos os envolvidos. Em uma das conversas, Eduardo lançou um balancete dos “lojistas”, as respectivas quantidades de drogas apreendidas e quanto deviam à facção.
Um dos nomes que constavam na lista dos “lojistas” eram os dos réus Igor e Gesiel.
Por conta desta perícia, foi deflagrada a Operação Hidra, na qual várias pessoas foram presas. (...)
o réu Gesiel conseguiu empreender fuga no dia do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, e o réu Igor não foi encontrado pois já se encontrava em outra cidade.
(...) o adolescente se chamava Wesley Vitor, conhecido pelo vulgo “Biro”. (...)
que ambos os réus eram “Lojistas”, que o réu Igor exerceu por um tempo o papel de “disciplina”, mas que outra pessoa assumiu a função quando este saiu da cidade
. (...)
que ambos os réus eram conhecidos na cidade, que o réu Igor, vulgo “Dezenove” já fora preso em flagrante por tráfico, assim como o réu Gesiel, vulgo “Gisa”
. (...) que cumpriu outros mandados de busca e apreensão na casa de outros réus, mas não dos dois processados em específico nestes autos. (...) que, quando o menor de idade foi apreendido, chegou ao conhecimento da polícia que o celular estava desbloqueado, e em razão disso, o réu Igor saiu imediatamente da cidade quando soube da prisão do menor. (...)
que foi cumprido o mandado de busca e apreensão na casa do réu Gesiel, não se recordando a respeito do réu Igor.

Se recorda de que ambos figuravam na lista dos “lojistas” mas não se lembra de ter visto mensagens do réu Igor, embora estivesse no grupo
.
Se recorda que o réu mandava o símbolo da bandeira vermelha da facção “Comando Vermelho”, mas não se lembra de qualquer mensagem fazendo menção a entorpecentes
. Que a planilha lançada no grupo fazia referência às gramas devidas e seus respectivos valores, em frente aos nomes dos “lojistas”. Não se recorda de valores exorbitantes, que constavam de 50g a 300g normalmente. (...) que, na perícia, todos constavam como “lojistas”, e que não fazia menção a usuários, apenas constando que eventuais usuários em dívida com a facção não poderiam continuar comprando drogas. (...)
que foi realizada busca e apreensão na casa do réu Gesiel, que este não se encontrava no local e que nada de ilícito foi encontrado.
(...)
que o réu Gesiel constava apenas como “lojista” na extração dos dados pela perícia feita nos celulares
. (...) que, pela perícia, ficou claro que os “lojistas” vendiam apenas para usuários e não compravam para consumo próprio...”. (Fase Judicial – Testemunha
Juliomar Pinheiro).

Por sua vez, a
testemunha Marcia Aparecida Borin, policial civil
, em juízo, relatou o seguinte:

“...
Hidra teve início com a

apreensão do celular de um menor de idade, requerida a quebra de sigilo dos dados telefônico, e a partir daí foi descoberta a organização criminosa pelo grupo de WhatsApp no qual tratavam da traficância existente na comarca de Marcelândia. (...)
que acompanhou toda a representação, e que se lembra que os réus Igor, vulgo “Dezenove” e Geison eram “lojistas” constantes no grupo, atuantes na cidade de Marcelância.
(...)
que era um grupo específico para fins de traficância, que havia relatórios constando as quantidades adquiridas por cada um dos “lojistas”, quanto deviam à facção, prazos de pagamentos, dentre outras informações
. (...) que o grupo era liderado pelo indivíduo “Gaspar”, ou “Gordo”, que não morava em Marcelândia mas coordenada os membros do grupo.
No caso do Geisa, relatou que era apenas “lojista”, e que o réu Igor fazia a função de “disciplina”, espécie de “tribunal do crime”
. (...)
que o réu Igor também constava da relação de “lojistas”, que as drogas que pegava e o valor devido também estavam discriminados no grupo
. (...)
que o termo “lojista” diz respeito ao traficante, que repassa a droga ao consumidor final.
(...) que não fez o manuseio direto do aparelho celular, apenas acompanhou a quebra de sigilo e a operação em si. (...) que os investigadores foram responsáveis pela extração dos dados periciados, e que por serem responsáveis por acompanhar a representação, estava presente no ato de confecção dos relatórios, apenas.
No tocante ao réu Igor, disse que era membro do referido grupo de WhatsApp, cujas conversas diziam respeito ao tráfico de drogas
. (...)
que o nome do réu Igor constava na tabela dos “lojistas”, o dia que pegou os entorpecentes para revenda, a quantidade e o valor devido, não se recordando dos valores em específico
. (...)
que os réus pegavam as drogas para pagamento em cinco dias, e por isso não pegavam quantidades exorbitantes, em quilos, mas que eram quantidades consideráveis
. Não se recorda por quanto tempo as conversas ocorriam, porque no grupo havia especificação de que as conversas deveriam ser apagadas em determinado espaço de tempo, eram instruídos a não manter conversas por muito tempo armazenadas. (...) que foram vários celulares que justificaram a investigação por completo, e que a parte das diligências era de responsabilidade dos investigadores...”. (Fase Judicial -
Marcia Aparecida Borin).

Como se vê, os agentes policiais, que participaram do cumprimento dos mandados de prisão, não trouxeram à instrução elementos de prova direta de que os réus fossem associados para o tráfico ou para qualquer outra finalidade, restando apenas demonstrado o vínculo em relação a eles e outros indivíduos, porém, não se mencionou interação recíproca em trocas de mensagens que, como visto são imprestáveis como prova, no caso.

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055).

Nessa linha, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige,
para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts.33, caput e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro
, procedem os pleitos absolutórios dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.” (TJMT, NU 1002278-87.2022.8.11.0006 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal- 30.11.2023).

Portanto, temos que as provas constantes dos autos não são suficientes para demonstrar o
animus
associativo entre os apelados para a prática do delito de tráfico e muito menos o vínculo estável e permanente entre os apelados.

Já está assente na jurisprudência, que na dúvida, impõe-se a absolvição dos réus:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO.

(...)
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES
.

(...)

6.
Não se verificando os requisitos configuradores do delito de associação para tráfico, dentre os quais a estabilidade e a permanência, deve ser mantida a absolvição deste delito.

(...)

(STF - ARE: 1483822 MG, Relator.: Presidente, Data de Julgamento: 14/06/2024, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 17/06/2024 Public 18/06/2024).

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO ASSOCIATIVO.
(..)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova do dolo associativo, bem como a demonstração de estabilidade e permanência na associação criminosa, o que não foi suficientemente comprovado nos autos. A reunião eventual de pessoas para a prática do tráfico não configura, por si só, o delito de associação
. 4.
As provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, pois a coautoria no tráfico não prova a existência de uma organização criminosa estável
. 5.
Diante da ausência de elementos concretos que demonstrem o vínculo associativo, é necessária a absolvição dos pacientes quanto ao delito de associação para o tráfico, aplicando-se o princípio do "in dubio pro reo".
6. (...) IV. DISPOSITIVO. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 814817 RJ 2023/0116334-9, Relator.: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/11/2024).

Conclusivamente, ausente prova inequívoca do
animus
associativo, estabilidade e permanência da associação criminosa, impõe-se a manutenção da sentença na forma proferida, mantendo o afastamento da condenação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06, por não existir provas suficientes para a condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida em favor de
Gesiel dos Santos Florêncio e Igor Rodrigues Ferreira
, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que absolveu os réus
Igor Rodrigues Ferreira
e
Gesiel dos Santos Florêncio
das imputações previstas nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, pretende o
Parquet
a condenação dos réus
pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, sustentando a suficiência da prova de autoria e materialidade.

Iniciado o julgamento em plenário virtual, o eminente Relator – Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
-, apresentou o voto no sentido de negar provimento à súplica ministerial, ao concluir que
“no caso em pauta, às extrações de dados dos aparelhos celulares apreendidos, observa-se do id. 263987329, que elas foram devidamente autorizadas. Todavia, para extração dos referidos dados, denota-se do relatório id. 263987333, ausência do código “Hash”, cujo procedimento é essencial à comprovação da imutabilidade, imprescindível à validade da cadeia de custódia[...]”
.

Após analisar minuciosamente os autos, peço vênia para divergir apenas no que tange à absolvição dos acusados quanto ao
delito de associação para o tráfico de drogas.

DA PRELIMINAR

Nesta ação, o Juízo sentenciante, de ofício, reconheceu a nulidade da prova decorrente da análise dos aparelhos celulares dos réus, em razão da alegada quebra da cadeia de custódia, diante da ausência de menção aos códigos "
hash
" nos relatórios de exame pericial.

Todavia, tal providência não merece ser mantida.

Destaca-se que a cadeia de custódia deve ser observada para garantir a confiabilidade da prova,
porém eventual falha nesse procedimento apenas ocasiona nulidade

se
demonstrado o comprometimento da integridade do elemento probatório
, o que não restou comprovado nos autos.

Isso porque, não há qualquer indício concreto de manipulação ou adulteração dos dados telefônicos extraídos.

A par desse raciocínio, considerando que não há prova inequívoca de que o Relatório elaborado pelos investigadores da Polícia Civil esteja, de fato, nula, apenas pela ausência do código “
hash”
, entendo que a preliminar deve ser afastada.

Para ilustrar sobre o tema, esclareça-se que “
O código hash é um elemento de reforço à segurança do material interceptado e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes (Nesse sentido: TJES, APC 5005830-57.2023.8 .08.0000. Rel. Desa . Rachel Durão Correia Lima. 1a Câmara Criminal. Julgado em 13/7/2023)”
. (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0009360-20.2021 .8.08.0035, Relator.: HELIMAR PINTO, 2a Câmara Criminal).

Além disso, a orientação firmada pelo i. Desembargador Rui Ramos Ribeiro, em recente acórdão, publicado em 7.7.2025, assevera que “
n
ão se reconhece quebra da cadeia de custódia quando ausentes elementos concretos que indiquem adulteração ou irregularidade no manuseio dos vestígios, incumbindo à parte que alega demonstrar objetivamente a existência de falha e o prejuízo dela decorrente
”

(TJMT - N.U 1012669-96.2022.8.11.0040, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025). Destaquei.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas razões recursais, a elaboração dos relatórios circunstanciados preliminares de análise dos aparelhos celulares foi devidamente autorizada por decisão judicial fundamentada
,
no bojo dos autos do
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico
n. 1000952-11.2021.8.11.0109. Outrossim, os relatórios foram elaborados por agentes públicos dotados de fé pública, não havendo qualquer elemento nos autos que indique má-fé ou interesse em prejudicar os apelados.

Importante ressaltar, mais uma vez, que a defesa não arguiu a invalidade das provas durante a fase processual, tendo o Magistrado reconhecido essa nulidade de ofício apenas no momento de prolação da sentença, o que impossibilitou ao Ministério Público a oportunidade de impugnar previamente tal entendimento.

E, reforçando esse raciocínio, a jurisprudência tem entendido que meras irregularidades na cadeia de custódia não são suficientes para invalidar a prova, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo à defesa.

Nesse sentido, o recente julgado firmado por esta Câmara
em caso semelhante:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÕES (ART. 17 DA LEI No 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DAS PROVAS DIGITAIS. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. EXTRAÇÃO DE DADOS AUTORIZADA JUDICIALMENTE. PROVAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS E DADOS EXTRAÍDOS DO CELULAR DO ACUSADO. ATOS INEQUÍVOCOS DE COMERCIALIZAÇÃO CLANDESTINA DE ARMAS E MUNIÇÕES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA DA EFETIVA ENTREGA DOS ARMAMENTOS. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DO APARELHO CELULAR UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessórios ou munições (art. 17 da Lei no 10.826/2003), à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto. A Defesa arguiu, em preliminar, nulidade das provas digitais por suposta quebra da cadeia de custódia.

[...] III. Razões de decidir:
Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas digitais, uma vez que a extração dos dados do aparelho celular
foi realizada mediante autorização judicial regularmente fundamentada
, inexistindo indício concreto de adulteração ou manipulação dos arquivos.
A ausência de certificação hash, por si só, não configura nulidade,
sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu nos autos
.

No mérito, restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito por meio de boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatório de degravação dos dados extraídos do celular do réu e depoimentos testemunhais coerentes, evidenciando-se atos inequívocos de comercialização clandestina de armas e munições. As conversas interceptadas, corroboradas por fotografias e demais provas, demonstram a atuação reiterada do réu na negociação ilícita, inclusive com interlocutores de outros Estados e do exterior. [...] IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese firmada: A ausência de certificação hash das provas digitais não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

A condenação pelo crime de comércio ilegal de armas de fogo e munições pode fundamentar-se em provas digitais corroboradas por outros elementos de convicção.

O crime do art. 17 da Lei no 10.826/2003 é de perigo abstrato e mera conduta.
(TJMT - N.U 1001718-96.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) -
(grifos nossos).

Em igual sentido, veja-se a jurisprudência sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. BENFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
( AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).
Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório.Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).

[...].
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2039175 PR 2022/0367462-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)
-
(grifos nossos).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE
. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE DADOS DO APARELHO CELULAR DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DO CÓDIGO HASH OU REGISTROS DO RESPONSÁVEL PELO MANUSEIO DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZOS À DEFESA. IRRELEVÂNCIA DO REGISTRO FORMAL DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO
. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS QUE EVIDENCIAM SER O AGENTE FACCIONADO AO COMANDO VERMELHO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “
A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração da prova ou prejuízo à defesa, não sendo suficiente a ausência de elementos formais quando preservada a integridade dos dados”. “
A condenação por participação em organização criminosa funda-se em provas digitais extraídas de dispositivo de corréu e corroboradas por outros elementos idôneos de prova”. [...] (TJMT - N.U 1000373-46.2023.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)
-
(grifos nossos).

Portanto, com base nos fundamentos acima lançados, entendo que as provas obtidas por meio da análise dos aparelhos celulares são válidas e idôneas.

Isto posto,
rejeito
a preliminar acolhida de ofício pelo Magistrado.

É como voto.

DO MÉRITO

Destaca-se, inicialmente, que conforme a denúncia ofertada em desfavor de Igor, Gesiel e outros doze réus, todos acusados de violarem os artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006:

[...]
entre outubro de 2021 até 14 de fevereiro de 2022
, em Marcelândia/MT, EDUARDO FERREIRA SOARES, vulgo “Gaspar” e/ou “Gordo”, ADRIEL ROMÃO BORGES, vulgo “Caruzo”, CAMILA MONSSON FERREIRA, vulgo “Poy”, GABRIEL NEVES DA FONSECA, vulgo “LX”, MARCOS GABRIEL REIS RODRIGUES, vulgo “Gladiador”, ALEXSSANDRO BRUM DANTAS, vulgo “Furão”, WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO, vulgo “Gordinho”,
IGOR RODRIGUES FERREIRA, vulgo “Dznove”
, LUCAS DE LIMA BOMJARDIM, vulgo “Mosquito” e/ou “Luquinha”, ARLILSON FERNANDES DE SOUZA, vulgo “Barba”, WELITON ANDREGHETTO SILVEIRA, GUSTAVO BORGES DA SILVA,
GESIEL DOS SANTOS FLORÊNCIO, vulgo “Gisa”
e CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA, vulgo “DJ Klaus”, com consciência, vontade e unidade de desígnios,
associaram-se ente si, para o fim de cometerem o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
envolvendo o adolescente Wesley Victor da Silva Prado.

Restou apurado que,
entre o mês de outubro de 2021 até o dia 14 de fevereiro de 2022
,
integrantes da facção criminosa Comando Vermelho,
com a finalidade de retomarem as atividades

criminosas em Marcelândia/MT, desarticuladas após a deflagração da “Operação Trem Bala”, associaram-se aos denunciados
EDUARDO FERREIRA SOARES, ADRIEL ROMÃO BORGES, CAMILA MONSSON FERREIRA, GABRIEL NEVES DA FONSECA, MARCOS GABRIEL REIS RODRIGUES, ALEXSSANDRO BRUM DANTAS, WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO,
IGOR RODRIGUES FERREIRA
, LUCAS DE LIMA BOMJARDIM, ARLILSON FERNANDES DE SOUZA, WELITON ANDREGHETTO SILVEIRA, GUSTAVO BORGES DA SILVA,
GESIEL DOS SANTOS FLORÊNCIO
e CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA, designando funções para cada acusado, com a finalidade de retomarem a narcotraficância na comarca.

[...]

Assim, apurou-se que, quem realizava a venda direta dos entorpecentes aos usuários consumidores, intitulam-se como
“lojistas”,
sendo eles
CAMILA MONSSON FERREIRA, ALEXSSANDRO BRUM DANTAS, WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO,
IGOR RODRIGUES FERREIRA
, ARLILSON FERNANDES DE SOUZA, WELITON ANDREGHETTO SILVEIRA, GUSTAVO BORGES DA SILVA,
GESIEL DOS SANTOS FLORÊNCIO
e CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA
e o adolescente Wesley Victor da Silva Prado
.

Restou apurado que a distribuição dos entorpecentes ocorria em pequenas quantias de 10g (dez gramas) por remessa, bem como que
as ordens oriundas do Comando Vermelho e aplicadas pelo “gerente”
EDUARDO FERREIRA SOARES era de que o pagamento dos entorpecentes ocorressem, via de regra, a vista,
ao passo que todos os membros ligados a facção criminosa deveriam apagar periodicamente as mensagens e também promover a formatação dos aparelhos celulares, a fim de dificultarem a obtenção de provas, em caso de apreensão, conforme amplamente divulgado nos grupos de WhatsApp: “Trava”, “G.P Progresso”, “Organização de Trabalho”, “Escolinha do Prezinho” e “sem nome”
.

1 [...]

Além do mais,
através de análise do aplicativo Instagram, verifica-se o vínculo associativo de CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA e IGOR RODRIGUES FERREIRA, pois:

“(...) no dia 17 de dezembro de 2021, conversa sobre alguns assuntos e dado momento Claudinei manda mensagem dizendo que caso aparecesse alguém precisando de algo é para falar com ele, pois diz que está daquele modelo no F (maconha) e A (cocaína), Igor diz que irá binar uns povo, então Claudinei agradece e pede para Igor se cuidar, dizendo que não queria que Igor voltasse para aquele lugar (presidio), diz que sabe como é a função, mas pede para Igor se afastar um pouco, pois iria fazer bem, dizendo ainda que considera muito Igor 19 e o caveira (Igor Magalhães).”

Insta ressaltar que, apurou-se que todos os grupos criados no aplicativo WhatsApp, possuíam o único escopo de estabelecer as diretrizes para a venda de entorpecentes na cidade de Marcelândia, seja realizando pedidos, fazendo cobranças ou divulgando as normas da facção criminosa Comando Vermelho.

[...]

IV - DA DENÚNCIA:

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia:

[...]

h) IGOR RODRIGUES FERREIRA, vulgo “Dznove”, como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006.

[...]

m) GESIEL DOS SANTOS FLORÊNCIO, vulgo “Gisa”, como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006 [...].
(Id. 263987339).

Conforme a decisão proferida em 3.8.2022 (Id. 263987345), estes autos foram desmembrados da Ação Penal n. 1000187-06.2022.8.11.0109 apenas em face dos apelados Gesiel dos Santos Florêncio, Igor Rodrigues Ferreira e Eduardo Ferreira Soares. Quanto ao último, o desmembramento ocorreu por decisão de 27.2.2024 (Id. 263988794).

Convém enfatizar que, nos autos da ação penal principal (n. 1000187-06.2022.8.11.0109), nos quais foram apreciadas as mesmas provas produzidas na fase inquisitiva, esta Segunda Câmara Criminal, em julgamento realizado em 13.11.2023, desproveu o recurso de apelação defensivo, conforme ementa a seguir transcrita:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– NULIDADE DAS PROVAS POR COAÇÃO POLICIAL – DESCABIMENTO – PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DOS ARTS. 65, “D” E 66, AMBOS DO CP – DESCABIMENTO – EXEGESE DA SÚMULA 231 DO STJ – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 44 DO CP – DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS DATIVOS – VERBA DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A suposta coação alegada por um dos acusados para nulificar o feito não é capaz retirar o valor das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que dão substrato ao édito condenatório. Mantém-se as condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico, quando comprovadas a materialidade e autoria delitivas e as circunstâncias demonstrarem a mercancia de forma habitual e permanente. A desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 exige prova robusta acerca da condição de usuário, não verificada no caso em tela.
Impossível à concessão do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343 /06, quando demonstrado nos autos que o agente se dedica às atividades criminosas e integra organização criminosa. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 /STJ). Descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, I, do Código Penal. Inviável a detração se o desconto do tempo da prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. É devida a suplementação da verba honorária pelo exercício da função dativa em sede recursal (Tema 984 STJ).
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL - Número Único: 1000187-06.2022.8.11.0109 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Relator:

Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA) – (grifos nossos).

Nestes autos, desmembrados e em trâmite apenas quanto a
Igor Rodrigues Ferreira
, vulgo “Dznove”, e
Gesiel dos Santos Florêncio,
vulgo “Gisa”, verifica-se a comprovação da materialidade delitiva por meio dos Relatórios Circunstanciados Preliminares em aparelhos celulares (Id. 263987325 – Pág. 4/70 e Id. 263987333 – Pág. 2/17), Boletins de Ocorrência (Id. 263987329 – Pág. 5/6, Id. 263987330 – Pág. 2/3,
Id. 263987331 – Pág. 02/03) Id. 263987331 – Pág. 20/21, Id. 263987331 – Pág. 38/39, Id. 263987331 – Pág. 55/56, Id. 263987331 – Pág. 74/75, Id. 263987332 – Pág. 09/10, Relatório de Inquérito Policial (Id. 263987333 – Pág. 20/22), além dos
depoimentos harmônicos dos agentes públicos que atuaram na investigação.

A ausência de apreensão física das drogas não afasta a configuração do crime de associação para o tráfico, pois, conforme jurisprudência consolidada, o tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas prescinde de laudo pericial,
exigindo apenas prova da união estável entre os agentes para a prática reiterada do crime de associação ao tráfico de drogas.

Quanto às provas produzidas na fase inquisitiva, os relatórios circunstanciados preliminares de análise dos aparelhos celulares apreendidos, lavrados por Agentes da Polícia Judiciária Civil de Marcelândia,
foram realizados mediante autorização judicial.

Isso se verifica em relação aos dados coletados do celular apreendido em poder do menor W. V. S. P., conforme consta expressamente nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n. 1000952-11.2021.8.11.0109, a seguir transcrito:

Ante o exposto, diante das fundadas razões apresentadas, em consonância com o parecer ministerial
DEFIRO
o pedido formulado pelo Autoridade Policial e, por conseguinte,
DECRETO a quebra de sigilo dos dados telefônicos
do aparelho apreendido, qual seja:
01 APARELHO CEULAR MOTOROLA E7, COR VERDE, IMEI 355037992325970/17,

devendo a perícia técnica identificar elementos de prova de interesse da presente ação penal,
especialmente, por registro de mensagens de texto e em aplicativos (facebook, Messenger, WhatsApp), assim como imagens ou vídeos armazenados de interesse investigativo, no prazo de 15 (quinze) dias.

2.
Autorizo a Autoridade Policial confeccionar auto de constatação preliminar das informações pertinentes ao caso colhidas nos aparelhos celulares, em razão da morosidade da entrega de laudos pela Politec, no prazo de 05 (cinco) dias
. Oficie-se.

3.
Informe, ainda, à Autoridade Policial que após o cumprimento da diligência preliminar deverá encaminhar os aparelhos celulares à POLITEC, com a devida informação nos autos, discriminando o prazo de 15 (quinze) dias na entrega do laudo definitivo.
(Id. 263987325 – Pág. 4 – autos n. 1000952-11.2021.8.11.0109).

Os dados extraídos revelam que os apelados integravam ‘grupos’ de telefone de comunicação por meio de
WhatsApp,
administrados pela organização criminosa do Comando Vermelho,
nos quais eram tratadas
questões relacionadas ao tráfico de drogas, incluindo aquisição, venda e valores devidos, elementos caracterizadores do delito de associação para o tráfico, conforme a seguir:

Ainda foi constatado outro
grupo no Whatsapp criado no dia 10 de dezembro de 2021 pelo numeral
65 9664 6256
,
tendo como membros
os numerais
66 9624 6244
,
66 9635 6178
(Marcos Gabriel Reis Rodrigues, vulgo Gladiador),
66 9630 8953
(Eduardo Ferreira Soares, vulgo Gaspar/Gordo),
6696999 3042
(Lucas de Lima BomJardim, vulgo Luquinha),
66 9617 7692

(
Gesiel
dos Santos Florêncio, vulgo Giza),

65 9648 0462
(Gabriel Coutinho Guimarães Machado, vulgo Boquinha/Torto),
66 9623 9350
(Camila Monsson Ferreira, vulgo Poy),
66 9695 6378
(Willian Henrique Santos Ribeiro, vulgo Gordinho/Gordão),
65 9697 0935
(Gabriel Neves da Fonseca, vulgo LX),
66 9944 8117

(
Igor
Rodrigues Ferreira, vulgo Dz9),

66 9696 0086
(Glivan Aguiar do Carmo, vulgo GN),
65 9914 7532
(Adriel Romão Borges, vulgo Caruzo) e o numeral
66 9694 2403
(Murilo).

O grupo inicia com o numeral
65 9664 6256
adicionando o numeral do Gaspar e
logo Gaspar pede para adicionar os manos da família no grupo
, então Murilo diz que os contatos que tinha já teria adicionado logo Gladiador manda um áudio cumprimentando todos. Gaspar pede para os manos que forem adicionados irem dando
um salve.
Igor 19 manda mensagem dando um salve para família
,
em seguida Camila manda uma bandeira vermelha simbolizando a facção criminosa comando vermelho
[...]

No dia 11 de dezembro pela madrugada, Murilo manda áudio chamando os manos para irem para tabacaria do Lucas, mas pedem para irem sem flagrante porque o bagulho estava doido na quebrada dele,
logo Caruzo manda uma
foto dele junto com Igor 19
, por volta das 07h53m Luquinha manda uma foto segurando um cigarro de maconha de frente para delegacia de polícia civil,
então Gaspar manda uma tabela de preço da mercadoria, espécie de relatório dos lojistas de venda de droga, discriminando por lojista a quantidade de mercadoria, valor lançado e valor pago até o momento sendo que

[...]

Giza
(Gesiel dos Santos Florêncio)
no dia 29/11 50 g de pasta base e 50 g de maconha no valor de 525,00 reais, no dia 05/12 lançou 525,00 reais, no dia 08/12 10 g de pasta base e 50 g de maconha no valor de 525,00 reais, lançando 500,00 reais no dia 10/12; [...]
DZ9 (Igor Rodrigues Ferreira)
no dia 08/12 100 g de maconha e 10 g de pasta base no valor total de 700,00 reais; [...]
e logo
manda a relação das peitas e dos lojistas sendo

Gordão, Gordo,
D19
, Gladiador, Colombiano, Sombra (Pedro Henrique Reinaldo de Carvalho), Furão, Barba, LX, Mosquito, Gustavo, Caruzo,
Giza
, Lambari, Camila e GN

e diz que os manos que já teria dado prazo de cinco dias teria que honrar com os compromissos e manda um áudio dizendo que tinha uns manos que estavam devendo e os usuários que estavam devendo estariam brecados e que todos os manos que tiver devendo estavam no prazo e estavam brecados de sair e vender droga e caso passasse por cima da voz iria vir cobrança do crime
,
Igor 19
manda uma bandeira vermelha do comando
[...] então
Camila
pede para todos ficarem ligeiro no grupo e
apagarem as mensagens para todos
,
Gaspar então manda um informativo do comando vermelho referente à conduta e responsabilidade dos manos sobre conversas em celular, alertando para apagarem as mensagens todos os dias, restaurar o celular em 10 e 10 dias e obrigatoriedade de todos aparelhos terem senha
." (Id. 263987325 – Pág. 18/22).

No Relatório Circunstanciado Preliminar decorrente de autorização judicial presente nos autos do
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico
n. 1000952-11.2021.8.11.0109 (Id. 68574730 dos autos em referência), quanto ao aparelho celular de
Júlio Cesar Landim
, novamente há menção à participação de “Giza Marc”, com o numeral 66 9617 7692, no grupo de aplicativo intitulado “Escola do Prezinho”, com pessoas envolvidas no tráfico de drogas. Ao final deste documento, extrai-se especialmente:

“Considerações Finais:

Destarte, com a perícia preliminar no aparelho apreendido, constatou-se o envolvimento no tráfico de drogas de Julio Cesar Landin com demais pessoas, podendo ser citado Marcos Gabriel Reis Rodrigues, vulgo Gladiador, este com várias passagens pelo crime de tráfico de droga.

Observou ainda várias folhas de cadernos com anotações de pessoas e a criação de um grupo de WhatsApp, com pessoas envolvidas no tráfico de drogas, sendo algumas estas identificadas com vulgo como Batatinha, Maranhão (Arilson Fernandes de Souza), Torto, Loraine (Lourana), Adriano, Gabriel (Gabriel Neves), Alan, Biro,
Giza
(
Gesiel Florencio dos Santos
),
Sombra, Dz9
(
Igor
), Gladiador (Marcos Gabriel Reis Rodrigues), Bokinha, Fan, Marata, Babalu.

Identificando ainda uma tabela de preços dos entorpecentes, sendo maconha, pasta base e cocaína, foto de arma de fogo e balança de precisão com entorpecentes
. Demonstrando fortes indícios e materialidade do crime praticado pelo investiado, b
em como a organização dos suspeitos para a mercancia de drogas no município
.”

Ainda, do Relatório Circunstanciado Preliminar decorrente de
autorização judicial
constante nos autos do
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico
n. 1000060-68.2022.8.11.0109, no qual consta expressamente que: “
Autorizo a Autoridade Policial confeccionar auto de constatação preliminar das informações pertinentes ao caso colhidas nos aparelhos celulares e eletrônicos, em razão da morosidade da entrega de laudos pela Politec, no prazo de 05 (cinco) dias”
(Id. 74861934 dos autos em referência), extrai-se especialmente, quanto ao aparelho celular de
Claudinei Ribeiro de Souza
:

Em análise do aparelho celular observou-se que o representado utiliza da estratégia de apagar as conversas, contudo ainda foi possível verificar algumas conversas existentes, entre as conversas a existência de um grupo sem nome tendo como integrantes:
Claudinei Ribeiro de Souza, vulgo DJ Klaus, Mn Gordo (Eduardo Ferreira Soares) com numeral 66 9926 1038, XT (Jhonathan Cesar de Assis da Silva) com numeral 65 9615 8875, o numeral 66 9617 7692 (G
esiel Florencio dos Santos, vulgo Gisa
), o numeral 66 9694 2403 (Murilo, vulgo Ninja) o numeral 66 9925 9301 e o numeral 66 9967 8831 (Arlilson Fernandes de Souza, vulgo Barba).
No grupo Mano Gordo manda um relatório dos lojistas de Marcelândia, sendo os lojistas identificados por números e não mais por nomes, na relação existem as lojinhas de número 13, 3, 12, 10, 8, 7, 6 e 11, no referido relatório consta a data e a quantidade de mercadoria (droga) que foi distribuída a cada lojista e o valor a ser pago, então mano gordo pede para cada um conferir a sua para ver se está pela ordem. [...]

Ainda no aplicativo do Instagram observou uma conversa entre
Claudinei e Igor Rodrigues Ferreira
(
Igor 19
), e
m que no dia 17 de dezembro de 2021,
conversam sobre alguns assuntos e dado momento Claudinei manda mensagem dizendo que caso aparecesse alguém precisando de algo é para falar com ele, pois diz que está daquele modelo no F (maconha)
e A (cocaína), Igor diz que irá binar uns povo
, então Claudinei agradece e pede para Igor se cuidar, dizendo que não queria que Igor voltasse para aquele lugar (presídio), diz que sabe como é a função, mas pede para Igor se afastar um pouco, pois iria fazer bem, dizendo ainda que considera muito Igor 19 e o caveira (Igor Magalhães).
(Id. 263987333 – Pág. 2/4).

Ressalte-se que, em audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as declarações dos policiais civis,
Juliomar Pinheiro e
Marcia Aparecida Borine
, que atuaram na operação Hidra, reforçam a materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico. Com efeito,
além de atestarem que os apelados integravam uma facção criminosa, os referidos agentes relataram, de maneira categórica, as diligências e análises realizadas, demonstrando de forma inequívoca o animus associativo entre os apelados e demais corréus julgados na ação de origem – autos n. 1000187-06.2022.8.11.0109.

Depoimento judicial do policial civil Juliomar Pinheiro:

“[...] que a operação Hidra foi deflagrada em Marcelândia com o intuito de combater o tráfico de drogas que assolava a cidade. Foram investigadas algumas pessoas envolvidas e foi logrado êxito em realizar a apreensão de um menor, pelo crime de tráfico de drogas, oportunidade que foi apreendido no aparelho celular,
solicitada a quebra judicial de sigilo, feita a transcrição, ali a perícia do celular ficou configurada, ali vislumbrou a organização criminosa que imperava em Marcelândia
, né?
E as pessoas que estariam envolvidas nesse crime de tráfico de drogas. Foi possibilitado verificar
várias conversas entre membros da facção
, inclusive um grupo, né, que eles fizeram pelo aplicativo WhatsApp, onde nesse grupo que era coordenado ali, que tinha como gerente do tráfico, a pessoa de Eduardo Ferreira, vulgo Gaspar, o gordo, que coordenava toda as pessoas ali envolvida em uma dessas conversas,
ali ele jogou um balancete das pessoas que teriam lojinha, que é ponto de drogas abertas, bem como a quantidade que teria pego de droga, o quanto taria devendo, o quanto teria pago
e entre esses nomes que constava na lista que ele divulgou é, constava a do
Igor, Igor Ferreira, conhecido por Igor 19
, e do
Geziel, é conhecido por Giza
. Então ali foi verificado que além dessa tabela de entorpecentes, também foi divulgado
informativos referentes ao crime organizado sobre as condutas que eles deveriam
ter, certo é o senhor citou
. Foi vários nomes, né? Nessa oportunidade, através dessa perícia de celular foi deflagrada. Essa operação Hidra aqui em fevereiro é de 2022, onde várias pessoas foram presas. Várias pessoas foram alvo de busca e apreensão, sendo que o Giza ele foragiu no dia da do cumprimento do mandado, o Igor 19, ele não foi localizado pois já estaria em outra cidade
[...]
que
ambos os réus eram lojistas
, que
o réu Igor exerceu por um tempo o papel de ‘disciplina’
, mas que outra pessoa assumiu a função quando este saiu da cidade
. [...]
que ambos os réus eram conhecidos na cidade, que
o réu Igor, vulgo ‘Dezenove’ já fora preso em flagrante por tráfico, assim como o réu Gesiel, vulgo ‘Gisa’
[...]
lembrando também que eles são citados, doutor, é em um relatório preliminar também da na prisão do Júlio César Landim, né?
Na prisão de Júlio César Landim também houve um relatório preliminar de perícia de celular
, onde também havia um grupo de WhatsApp entre eles,
e também constava o nome do Igor e o nome do Gesiel

[...]

que cumpriu outros mandados de busca e apreensão na casa de outros réus, mas não dos dois processados em específico nestes autos [...]
q
ue a planilha lançada no grupo fazia referência às gramas devidas e seus respectivos valores, em frente aos nomes dos ‘lojistas’. Não se recorda de valores exorbitantes, que constavam de 50g a 300g normalmente [...]

que, na perícia, todos constavam como ‘lojistas’, e que não fazia menção a usuários, apenas constando que eventuais usuários em dívida com a facção não poderiam continuar comprando drogas [...]
que o réu Gesiel constava apenas como ‘lojista’ na extração dos dados pela perícia feita nos celulares
[...]

que, pela perícia,
ficou claro que os “lojistas” vendiam apenas para usuários
e não compravam para consumo próprio [...]” (Mídia Id. 263988829 – Pág. 2
).

No mesmo sentido, o depoimento judicial prestado pela policial civil

Marcia Aparecida Borin:

“
[...]
foi descoberta a organização criminosa pelo grupo de WhatsApp no qual tratavam da traficância existente na cidade de Marcelândia
[...]

eu acompanhei toda a representação, e que
se lembra do Igor e do Geisa é que eles estavam nesses grupos de WhatsApp e eles eram ‘lojistas’
[
...]
que era um grupo específico para fins de traficância, que inclusive eles tinham relatórios das quantidades que cada integrante pegavam para venda, quanto cada um estava devendo, prazos de pagamentos, dentre outras informações

[...]
que o grupo era liderado pelo indivíduo ‘Gaspar’, ou ‘Gordo’, e ele não era de Marcelândia mas era a pessoa que coordenava os membros do grupo.
No caso do Geisa, ele era apenas ‘lojista’, mas o Igor 19 fazia a função de ‘disciplina’
também, eles falam no grupo, o ‘tribunal do crime’

[...]
Igor também estava da relação de ‘lojistas’, tem lá o nome dele, as drogas que ele pegava, quanto que ele devia também

[...]

o lojista é aquele que está no fim da cadeia, ele pega droga, vende, repassa respeito ao traficante, que repassa a droga ao consumidor final

[...]
No tocante ao réu Igor, disse que era membro do referido grupo de WhatsApp, cujas conversas diziam respeito ao tráfico de drogas

[...]
que o nome do réu Igor constava na tabela dos “lojistas”, o dia que pegou os entorpecentes para revenda, a quantidade e o valor devido, não se recordando dos valores em específico

[...]

que os réus pegavam as drogas para pagamento em cinco dias, e por isso não pegavam quantidades exorbitantes, em quilos, mas que eram quantidades consideráveis
. Não se recorda por quanto tempo as conversas ocorriam, porque no grupo havia especificação de que as conversas deveriam ser apagadas em determinado espaço de tempo, eram instruídos a não manter conversas por muito tempo armazenadas
[...]
que foram vários celulares que justificaram a investigação por completo, e que a parte das diligências era de responsabilidade dos investigadores
[...]
.
” (Mídia Id. 263988829 – Pág. 1).

Das provas encartadas, é possível verificar a suficiência para a condenação de ambos os réus pela prática do delito constante no art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006, tanto de
Igor Rodrigues Ferreira
quanto de
Gesiel dos Santos Florêncio
.

Isso porque o conjunto probatório foi corroborado pelos depoimentos em juízo prestados pelos policiais civis que participaram da operação,
atestando que diversos
réus, incluindo os apelados Igor e Gesiel, atuavam de maneira organizada, associando-se para a venda de drogas na cidade de Marcelândia, observando rigorosamente as regras impostas pela facção criminosa à qual estavam vinculados.

Apenas rememorando, o crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, caracteriza-se pela união de duas ou mais pessoas com o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes de tráfico de drogas, não sendo exigível, para sua configuração, uma estrutura complexa ou divisão específica de tarefas, bastando a união de esforços para a prática dos delitos.

Ante a vasta prova da atuação dos apelados como "lojistas", responsáveis pela aquisição e revenda de entorpecentes de forma organizada e reiterada,
resta inequívoca

a existência de uma associação estruturada e permanente para a prática do tráfico.

As mensagens trocadas em grupos de WhatsApp administrados pela facção criminosa, bem como as transações financeiras realizadas, comprovam a unidade de desígnios e a cooperação entre os apelados e
os demais membros
da organização.

Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, os depoimentos prestados por policiais são meio de prova idôneo para fundamentar condenações, sobretudo quando seguros, uniformes e harmônicos com os demais elementos probatórios coligidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Assim o assinalado pelo Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Destarte, há elementos suficientes para a condenação.

Nesse sentido, o firme posicionamento desta Câmara, em recentíssimos julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA
.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. ATIVIDADE ILÍCITA ESTRUTURADA E REITERADA. PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA. DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. MULTA PROPORCIONAL E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

3. A interceptação telefônica foi regularmente autorizada, com fundamentação adequada e em conformidade com os requisitos legais. A defesa não demonstrou prejuízo concreto, razão pela qual a preliminar foi rejeitada. 4.
O conjunto probatório é robusto, consistente e harmônico, compreendendo depoimentos de agentes públicos e elementos técnicos, como relatórios de inteligência e gravações
.

5. A atuação do recorrente revelou-se reiterada, estruturada e associada a outros indivíduos, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. [...] Teses de julgamento: "1. Não há nulidade nas interceptações telefônicas quando as decisões que as autorizaram e prorrogaram estão devidamente fundamentadas na existência de indícios razoáveis de autoria e participação, na demonstração da necessidade da medida e na impossibilidade de obtenção da prova por outros meios, atendendo aos requisitos da Lei no 9.296/96, sendo desnecessária fundamentação exaustiva e não demonstrado prejuízo à defesa (princípio pas de nullité sans grief)."

"2. A apreensão da droga não é condição única e indispensável para a configuração do delito de tráfico, quando outros elementos de prova, como as interceptações telefônicas e os depoimentos testemunhais coesos de agentes policiais, são suficientes para atestar a materialidade e a autoria delitiva, demonstrando a intensa atividade de mercancia de entorpecentes."

"3. Comprovada a existência de vínculo estável e permanente (animus associativo) entre o agente e outros indivíduos, com o fim de praticar reiteradamente o comércio ilícito de entorpecentes, configurado está o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/06)
."

"4. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, mormente quando o réu não apresenta elementos que infirmem sua credibilidade (Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)." [...]”.
(TJMT - N.U 0000107-67.2013.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).RECURSO DE APELAÇÃO– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PLURALIDADE DE RECORRENTES

– TESES EM COMUM – PRELIMINARES: 1. NULIDADE PELA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO SEM INTIMAÇÃO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA –
MATERIALIDADE JÁ DEMONSTRADA POR LAUDO PRELIMINAR
– NULIDADE DO ATO QUE NÃO SE DECLARA, SE DELE NÃO HOUVER RESULTADO PREJUÍZO – PRINCIPIO ‘PAS NULLITÉ SANS GRIEF’ – ART.563 DO CPP –PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –

2. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL – REJEITADA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STF [RHC N. 229.514]– 3.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS DROGAS E DAS PROVAS DIGITAIS – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADULTERAÇÃO OU IRREGULARIDADE
– REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE – 4. MÉRITO: [...]

6. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO
VÍNCULO ASSOCIATIVO – DIVISÃO DE TAREFAS DEMONSTRADA;
[...]
Não se reconhece quebra da cadeia de custódia quando ausentes elementos concretos que indiquem adulteração ou irregularidade no manuseio dos vestígios, incumbindo à parte que alega demonstrar objetivamente a existência de falha e o prejuízo dela decorrente
.[...]
Para configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é necessária a demonstração da
estabilidade e permanência do vínculo associativo, o que resta comprovado pelos depoimentos, conversas extraídas de aparelhos celulares e circunstâncias da prisão que evidenciam a divisão de tarefas entre os acusados
. [...]. (TJMT - N.U 1012669-96.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

Por todo o exposto, peço vênia para divergir do voto do douto Relator apenas quanto ao crime de associação para o tráfico, posto que presentes provas suficientes da materialidade e autoria.

Dessa forma, passo à dosimetria relativa ao crime disposto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, que prevê pena de reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Igor Rodrigues Ferreira
:

Na primeira fase da dosimetria, quanto às
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
, observo a
c
ulpabilidade
normal à espécie; sopesa-se negativamente o vetor
a
ntecedentes criminais, ante a condenação pelo crime de tráfico de drogas,
com fatos

datados

no ano de 2020 e trânsito em julgado em 25.5.2022
(autos 1000303-80.2020.8.11.0109)
; q
uanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa; as circunstâncias, consequências e os motivos não excederam ao tido como inerente ao crime praticado; o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Assim, considerando uma circunstância desfavorável (antecedentes), utilizando-se a fração de 1/6,
estabeleço a pena-base em

três anos e seis meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição específicas.

De tal modo, f
ixo a pena definitiva em
três anos e seis meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa
, à razão mínima legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Considerando a pena aplicada, as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis e os critérios do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal,
fixo o regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

Gesiel dos Santos Florêncio
:

Na primeira fase da dosimetria, quanto às
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
, observo a
c
ulpabilidade
normal à espécie; verifica-se a existência de uma condenação transitada em julgado, a ser sopesada na segunda fase; q
uanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração negativa; as circunstâncias, consequências e os motivos não excederam ao tido como inerente ao crime praticado; o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa.

Assim,
fixo a pena-base em três anos e pagamento de 700 dias-multa
.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes, porém, verifica-se a incidência da agravante da reincidência, decorrente da condenação anterior com trânsito em julgado (Autos 10347-11.2016.8.11.0015 – SEEU), razão pela qual fixo o agravamento da pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
três anos e seis meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição específicas.

De tal modo, f
ixo a pena definitiva em
três anos e seis meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa
, à razão mínima legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Considerando a pena aplicada, as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis e os critérios do art. 33, § 3o, “c”, do Código Penal,
fixo o regime semi-aberto
para o início do cumprimento da pena.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
mantenho as razões postas pelo i. Relator acerca da absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas e
dou parcial provimento
ao apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para
reformar a sentença absolutória e
condenar os réus
Igor Rodrigues Ferreira
e
Gesiel dos Santos Florêncio
como incursos nas penas do artigo 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006
, fixando a
Igor Rodrigues Ferreira
a pena definitiva em
três anos e seis meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa, para cumprimento de pena no regime aberto
; e a
Gesiel dos Santos Florêncio a pena de
três anos e seis meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa, com início de cumprimento no regime semi-aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025